Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-67.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
Órgão julgador: RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600341-67.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600341-67.2020.6.16.0051
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600341-67.2020.6.16.0051
que, com fundamento no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/97, julgou procedente o pedido inicial, para o
fim de condenar o Representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Via de
consequência, confirmou a liminar concedida "initio litis". (Representação por Conduta Vedada
com Pedido de Antecipação Liminar da tutela ajuizada pela coligação Morretes Como Deve Ser em
face de Osmair Costa Coelho e Município de Morretes, com fulcro no art. 73, da Lei 9.504/97,
alegando que o primeiro representado realiza publicações na sua página pessoal do Instagram
passando a ideia de que a administração municipal está personificada na sua própria imagem.
Publicações: "Entrada da cidade renovada! #ContinuaMarajá19 (...). Posso dizer que, com quatro
anos de experiência, vi o quanto o trabalho de um prefeito é suado, mas também vi o quanto cada
segundo vale a pena!! Agradeço a todos que reconhecem a importância dessa obra, assim como
eu, e de tantas outras que fizemos durante a minha gestão"; "Essa é a Rua Desauda Bosco da
Costa Pinto que passa pela frente do CMEI Maria Luiza B. Merkle e da Escola Municipal Prof Arlindo
de Castro - Marajá e Profª Selma fizeram e vão fazer mais!"; "Essa é a rua José Moraes que passa
por trás do Colégio Rocha Pombo, deixamos nossa marca em Morretes todos os dias"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSMAIR COSTA COELHO (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRIDO)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36037
766
09/06/2021 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.961

RECURSO ELEITORAL 0600341-67.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0096862
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº9.504/97.
PUBLICAÇÕES NO PERFIL PESSOAL DO PREFEITO, CANDIDATO À
REELEIÇÃO, SOBRE ATOS E SERVIÇOS REALIZADOS EM SUA GESTÃO
NA PREFEITURA. NÃO CARACTERIZADA A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
NO PERÍODO VEDADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS OU
BRASÕES DA PREFEITURA OU DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
PRODUZIR A PUBLICIDADE. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, foram publicados vídeos e fotos no perfil pessoal do
recorrente, com a divulgação de atos realizados pela Prefeitura de Morretes/PR
sob sua gestão.
2.A simples divulgação de feitos pelo candidato durante sua gestão está dentro
dos limites do exercício do direito de liberdade de expressão e informação do
candidato, não configurando por si só a publicidade institucional vedada pelo
artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
Num. 36037766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:12:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909125842800000035147842
mero do documento: 21060909125842800000035147842

3.Não restou demonstrado nos autos utilização de símbolos, brasões ou slogans
do município e tampouco utilização de recursos públicos para realização das
publicações, razão pela qual, neste caso concreto, não se constatou a divulgação
de publicidade institucional nos três meses que antecedem ao pleito.
4.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação e, por
consequência, afastar a multa imposta ao Recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OSMAIR COSTA COELHO, contra sentença
proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes/PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral por suposta prática de conduta vedada caracterizada na publicidade

institucional, ajuizada pela Coligação MORRETES COMO DEVE SER!?

22-PL/40-PSB/55-PSDe por Delcio Valentino Robassa, em face do Recorrente,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no
artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
2.Irresignado com o
do Juízo de primeiro grau, o Recorrente interpôs Recurso
decisum
alegando, preliminarmente, que houve a perda de objeto das alegações feitas pela Recorrida
em sua peça inicial, visto que os autos de Representação Eleitoral nos quais as embasa
tiveram parcial procedência em uma parte que nada se relaciona com os fatos destes autos.
3.No mérito, aduziu que não houve a realização de propaganda institucional vedada, posto que
as manifestações objeto da ação – sobre obras realizadas em Morretes – foram realizadas na
página pessoal do Recorrente, então prefeito daquele Município, e sem o dispêndio de recursos
ou bens públicos, não havendo, portanto, ofensa à isonomia do pleito eleitoral.
4.Sustentou ainda que teve a sua liberdade de expressão tolhida, requerendo, por fim, o
conhecimento do Recurso, para que seja reformada a sentença do Juízo
e se reconhecer
a quo
a legalidade das publicações levantadas pela peça inicial dos autos originários.
5.A parte recorrida apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a intempestividade do
recurso interposto. No mérito, sustentou que o Recorrente manteve, em período vedado,
inúmeras postagens que configuravam, nos moldes do artigo 73 da Lei das Eleições,
publicidade institucional e, portanto, afetavam a igualdade no pleito eleitoral do Município de
Morretes/PR.
6.Por este motivo requereu o desprovimento do Recurso, com a integral manutenção da
sentença recorrida.
Num. 36037766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:12:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909125842800000035147842
mero do documento: 21060909125842800000035147842

7.O Ministério Público Eleitoral, em manifestação, aduziu, primeiramente, pelo não
conhecimento do Recurso, pois apresentado intempestivamente. No mérito, pleiteou pelo seu
desprovimento, pois entendeu evidente a comprovação da realização de propaganda
institucional em período vedado pelo Recorrente.
8.Em parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do Recurso,
posto que intempestivo, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, pois considerou que os
atos praticados pelo Recorrente configuram propaganda institucional vedada, tendo em vista
que as postagens em debate, por mais que veiculadas em sua página pessoal, visavam manter
o eleitorado informado sobre as obras que aconteciam no Município de Morretes, o que é
vedado.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, em que pese a Douta Procuradora Regional Eleitoral ter se manifestado em seu
parecer pela intempestividade do recurso, em consulta ao sistema PJE verifica-se que foi
certificada a indisponibilidade no sistema no dia 05.12.2020, data do prazo fatal para a
interposição do recurso. Assim, justifica-se a interposição do recurso no dia seguinte,
06.12.2020, estando, portanto, tempestivo e merecendo conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
51ª Zona Eleitoral de Morretes/PR, que julgou procedente a representação por conduta vedada
de publicidade institucional ajuizada pela Coligação MORRETES COMO DEVE SER!?

22-PL/40-PSB/55-PSD, em detrimento do recorrente OSMAIR COSTA COELHO,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos, qual seja,
o artigo 73 da Lei nº9.504/1997. Veja-se:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – Nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Num. 36037766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:12:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909125842800000035147842
mero do documento: 21060909125842800000035147842

§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR (...) (grifo nosso).
4.A controvérsia dos autos cinge-se em analisar se as publicações com conteúdo eleitoral
veiculadas na página pessoal do então prefeito da cidade de Morretes/PR e candidato à
reeleição Osmair Costa Coelho, configuram a conduta vedada de publicidade institucional
prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
5.De plano, importante ressaltar que não há qualquer comprovação nos autos de que as
publicações foram custeadas com recursos públicos ou retiradas dos canais oficiais do
município, com a simples veiculação no perfil pessoal do recorrente.
6.Contudo, estes requisitos não são os únicos aptos a configurar a publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições, motivo pelo qual se faz necessária
uma análise mais aprofundada das publicações impugnadas.
7.Com efeito, a vedação da conduta de publicidade institucional tem por objetivo preservar o
equilíbrio do pleito eleitoral, impedindo que os candidatos à reeleição investidos no mandato
utilizem a máquina estatal em seu proveito para fins eleitorais.
8.No caso dos autos, analisando as postagens impugnadas, verifica-se que as publicações
consubstanciam na divulgação dos feitos e obras realizadas pelo recorrido durante sua gestão
como Prefeito da cidade de Morretes/PR, veiculadas exclusivamente em perfis pessoais do
recorrente nas redes sociais, conduta que, por si só, não é suficiente para configurar a
publicidade institucional que se refere o artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97.
9.De fato, não se vislumbra nas publicações impugnadas elementos suficientes para se
configurar a publicidade de caráter institucional vedada pelo artigo de Lei supracitado, posto
que além da ausência de comprovação de dispêndio de recursos públicos nas propagandas,
em nenhuma delas houve utilização de símbolos, brasões ou
do Município, nos termos
slogans
fixados no julgamento, por esta corte, do RE nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro.
10.O que se extrai dos autos é que o recorrente simplesmente divulgou, exclusivamente em
seu perfil pessoal, os feitos realizados por sua gestão, não havendo qualquer irregularidade na
sua conduta, neste caso.
11.Assim, considerando que as veiculações ocorreram em seu perfil pessoal, sem evidências
de utilização de recursos do Poder Público, bem como sem a efetiva apropriação de bens
públicos ou utilização de brasões e símbolos do município, entende-se que as postagens em
nada extrapolam o exercício do direito de liberdade de expressão e informação na divulgação
dos atos realizados por sua gestão enquanto prefeito.
12.Neste sentido é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral que se aplica
ao presente caso. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
Num. 36037766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:12:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909125842800000035147842
mero do documento: 21060909125842800000035147842

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas
de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social
não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as
eleições (art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997).
4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
7.Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº28/TSE).
8.O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta.
9.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 74, Data 17/04/2020).
13.Desta forma, não havendo constatação de uso efetivo da máquina estatal ou qualquer outra
conduta vedada pelo recorrente que pudesse ferir a isonomia entre os candidatos e causar
desequilíbrio no pleito, entende-se que as publicações impugnadas encontram-se dentro dos
limites de liberdade de expressão e informação do candidato, razão pela qual merece reforma a
sentença para julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por OSMAIR COSTA COELHO, e, no
mérito, dar-lhe provimento, para julgar improcedente a representação.
Num. 36037766 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:12:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909125842800000035147842
mero do documento: 21060909125842800000035147842

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600341-67.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO - Advogado
do RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 - RECORRIDO:
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do RECORRIDO: DELCIO
VALENTINO ROBASSA - PR0096862, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36037766 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:12:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909125842800000035147842
mero do documento: 21060909125842800000035147842